Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732062-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: NELIO LUCIO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de NELIO LUCIO DE CASTRO, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Alega o agravante, em síntese, que originalmente “trata-se de ação de cobrança na qual se requereu o pagamento de mensalidades do ano de 2018 referentes ao plano de saúde deixadas em aberto pelo Agravado mesmo ciente da obrigação assumida em virtude do contrato celebrado entre as partes”. Salienta que houve localização de dois veículos em nome do executado com paradeiro não sabido, que “não foram encontrados bens passíveis de penhora nas consultas realizadas nos sistemas à disposição do Tribunal, e após esgotadas todas as medidas cabíveis, a Agravante requereu fosse procedida a adjudicação dos veículos”, tendo postulado, alternativamente, “o uso do sistema SNIPER para verificar a existência de relação entre a pessoa física e a pessoa jurídicas, tendo em vista que o executado afirmou que possuir sociedade”, o que restou indeferido. Aduz o relativamente à ferramenta SNIPER, que “promove uma conjugação de participações societárias do devedor, trazendo elementos novos ao cumprimento de sentença que podem proporcionar a responsabilização de entidades coligadas ou a penhora de participações societárias do devedor”, e que a busca se revela pertinente porque a parte “já tentou todos os meios de satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito”. Pontua que “a execução se deve dar no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC, visando sempre à satisfação do crédito, ainda que deva, a execução, ocorrer na forma menos onerosa para o devedor”, requerendo, em sede de liminar, deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a consulta ao SNIPER e a manutenção das restrições nos veículos, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo recursal (ID 49742469 e 49742470), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo a quo proceda pesquisa de bens do agravado junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A aludida pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que se trata de “o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso”, bem assim que “as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário”. A ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que o cumprimento de sentença fora requerido em outubro de 2021 (ID origem 105576077), no bojo do qual, embora com alguns êxitos nas diversas modalidades de busca de ativos tradicionais ao longo do trâmite processual, o montante devido não fora integralmente honrado pelo devedor. Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes. Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Outrossim, vejo presente os requisitos também para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante, no intuito de evitar a fluência do prazo do art. 921, § 1o, do CPC, com seu reflexo no prazo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos arts. 300, caput, e 1.019, I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (ID origem 121991393). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator